Tribunal: TJPA
Processo: 0004427-07.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004427-07.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN SA

APELADO: ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004427-07.2013.814.0006

APELANTE:
ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio é pautado pelo princípio da causalidade, pelo qual tem-se que aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual deverá arcar com as despesas dela decorrentes, entre as quais constam os honorários advocatícios.

2.

In casu
,
a raiz fática está diretamente ligada ao inadimplemento do réu, ora apelante, motivação que implicou no ajuizamento da demanda.

3.

Precedente do STJ.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004427-07.2013.814.0006

APELANTE:
ANTONIO SALIM TAVARES RESQUE

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTÔNIO SALIM TAVARES RESQUE, contra a sentença vinculada ao ID nº 15885602, proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
que, nos autos do cumprimento de sentença no bojo da Ação de Busca e Apreensão movido por Banco Volkswagen S.A. em face do apelante, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
III
, do
Código de Processo Civil
.

Sustenta o recorrente que a sentença
não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do Código de Processo Civil, entendendo necessária a fixação de honorários advocatícios a serem pagos pela parte que deu causa a extinção processual, ou seja, que fora inerte, demonstrando claro desinteresse no prosseguimento da lide.

Assevera que não havendo elemento que pudesse desnaturar a qualidade do trabalho apresentado pelos advogados do apelante, o dispositivo da sentença que deixou de fixar a verba honorária, é notadamente injusto, com nítida conotação de desapreço ao trabalho profissional desenvolvido.

Sustenta que a desistência ou abandono da ação após a citação e o efetivo ingresso da advogada da ré no processo acarreta, para o autor o dever de suportar os honorários do advogado da parte contrária.

Requer, por fim, o provimento do recurso a fim de fixar os honorários advocatícios a patrona do apelante, tendo por base valoração justa fundada no trabalho efetuado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, pronunciando-se a Turma julgadora sobre a necessidade de reparação da sentença ora pelada.

Em sede de contrarrazões (id nº 15885606), a parte apelada combate as alegações recursais argumentando que no caso específico, foi o demandado, que por sua inadimplência, reconhecida pelo Judiciário, foi quem deu causa a propositura da demanda, sendo esta (propositura da demanda) mero exercício do direito do credor, tanto que foi concedida a busca e apreensão.

Ao final, pugna pela improcedência do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

V O T O

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

À mingua de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

O cerne da insurgência no presente recurso reside em aferir sobre a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em razão da extinção sem resolução de mérito nos autos do cumprimento de sentença decorrente da ação de busca e apreensão, haja vista a ausência de interesse processual por inércia da parte autora, ora apelada.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio é pautado pelo princípio da causalidade, pelo qual tem-se que aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual deverá arcar com as despesas dela decorrentes, entre as quais constam os honorários advocatícios.

In casu
, o Banco Volkswagen S.A. ajuizou a Ação de Busca de Apreensão em 18/04/2013, em face de Antônio Resque, afirmando que pela cédula de crédito bancário firmada em 09/12/2010, o autor concedeu ao apelado, um crédito de R$ 36.299,17 (trinta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), com obrigação de pagamento pontualmente o empréstimo em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, no valor nominal de R$ 891,28 (oitocentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos) cada, ocorrendo o vencimento da primeira no dia 09/01/2011 e o da última no dia 09/12/2015.

Quando da propositura da ação, restou esclarecido que o requerido não havia quitado a prestação vencida no dia 09/10/2012, as subsequentes vencidas até o dia 09/03/2013 e ainda os resíduos da parcela vencida no dia 09/08/2012, perfazendo o montante de R$ 9.407,42 (nove mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e dois centavos), estando a mora devidamente comprovada nos termos do art. 2º do Dec. Lei nº 911/69.

Dessa feita, verifica-se que a raiz fática está diretamente ligada ao inadimplemento do réu, ora apelante, motivação que implicou no ajuizamento da demanda.

Nesse cenário, não se pode olvidar acerca da responsabilidade do réu, ora apelante pelos encargos do processo, diante do princípio da causalidade.

Em caso paradigmático, o Tribunal Cidadão assentou a seguinte tese-matriz para os casos semelhantes, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que
a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1347368/MG, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 05/12/2012. (negritou-se)

Em âmbito doutrinário, válido trazer à colação a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a qual preleciona que:

“(...) Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de processo civil comentado. 10. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222). (...)”

Nessa ordem de ideias técnicas-jurídicas, abalizando o caso concreto ao princípio da causalidade, chega-se ao entendimento de que as despesas advindas do processo constituem ônus ao apelante, eis que que deu causa ao ajuizamento demanda, no momento em que incorreu em inadimplência para com a obrigação avençada perante o apelado, Banco Volkswagen S.A., financiador do crédito utilizado pelo apelante para a aquisição do veículo descrito anteriormente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E NEGO-LHE PROVIMENTO para manter irretocável a sentença proferida em primeira instância.

É como voto.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/10/2023